Tribunal: STF
Processo: AI 714121
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO      
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 3. OFENSA REFLEXA.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem 
   demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2. O 
   aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da 
   parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe 
   falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna.
3. 
   Ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
Agravo regimental desprovido.